Tribunal: TJDFT
Processo: 0727387-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727387-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília em face do Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. Trata-se, na origem, de ação de cobrança proposta por ZILMARA APARECIDA DOS SANTOS em desfavor de CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S.A. (Processo no 0702564-05.2020.8.07.0012), na qual busca o pagamento de indenização securitária decorrente de invalidez permanente. O Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, suscitado, declinou, de ofício, da competência, alegando que a Lei Complementar 958, de 20/12/2019 estabeleceu que Jardins Mangueiral faz parte da Região Administrativa do Jardim Botânico. Alega, portanto, que a autora ajuizou a ação em foro aleatório. O Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, Suscitante, sustenta que o setor Jardins Mangueiral continua integrando a Região Administrativa de São Sebastião e que, por consequência, o feito deve permanecer naquele foro. Distribuído o presente conflito, designei o d. Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 207, inciso II, do RITJDFT (ID 18344626). Os autos não foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, por não se tratar das hipóteses de intervenção do Ministério Público, previstas nos artigos 178 e 951, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Observo que a matéria discutida encontra solução em súmula do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o exame de plano do presente conflito, com base no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; De igual modo, o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu artigo 209, inciso I, estabelece a possibilidade de o relator julgar de plano o conflito de competência que lhe foi submetido, quando sua decisão se fundar em súmula do Superior Tribunal de Justiça. No presente caso, cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília – SUSCITANTE, em face do Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião – SUSCITADO, que declinou da competência, de ofício, ao fundamento de que a ação foi ajuizada em foro aleatório, ou seja, que não corresponda ao do domicílio da parte autora, do réu, de eleição ou onde se deva cumprir contrato., o que justificaria a propositura da demanda naquele Juízo e sua incompetência absoluta para apreciar a lide. Razão assiste ao Juízo Suscitante. A ação de origem é fundada em relação de consumo em que o consumidor é o autor, sendo a competência nesses casos relativa, conforme artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que conferiu ao consumidor a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor ou até mesmo no foro de eleição quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Cuida-se, portanto, de competência relativa, pois possui natureza territorial. Nos termos do artigo 43, do Código de Processo Civil, a competência do Juízo é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Há, por conseguinte, com a propositura da ação, determinação e perpetuação da competência, que só será alterada se, após a citação dos réus, estes alegarem preliminar de incompetência na contestação, conforme o disposto no artigo 65, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, dispõe a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, no momento em que a parte autora ajuizou a ação na Circunscrição Judiciária de São Sebastião, a competência territorial relativa foi fixada, não sendo possível que o Juiz, de ofício, declare sua incompetência. Com efeito, a opção de foro da parte autora deve prevalecer até que o réu suscite a incompetência em sede de contestação, nos termos dos artigos 64 e 65, do Código de Processo Civil. Nesse ponto, vale ressaltar que somente é possível que o Juiz decline de ofício da competência antes da citação do réu quando, conforme o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não é o caso dos autos. Neste sentido confira-se a jurisprudência deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. MÁ GESTÃO DO FUNDO. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de domicílio da parte autora. 2. Cuidando-se de competência territorial, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme Súmula 33 do STJ. 3. Agindo o agravante em consonância com as normas processuais civis (artigos 46, caput e 53, III, a, ambos do CPC), deve ser mantida a escolha do foro do domicílio do réu para o prosseguimento da ação. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n. 1266839, 07117482120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/07/2020, Publicado no DJE: 03/08/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I - A competência na ação de reparação de danos materiais relativa a valores da conta individual do PASEP é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária a alegação da parte adversa. Art. 64 do CPC e Súmula 33 do e. STJ. Decisão reformada. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão n. 1265254, 07066660920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/07/2020, Publicado no DJE: 31/07/2020) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito de competência suscitado na ação de execução de título extrajudicial. 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, ?a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício?. 3. Não se admite que o Magistrado induza o autor a requerer a redistribuição do feito. Nestes casos, a intimação do autor para apresentar os motivos que o levaram a propor a demanda em foro diverso do seu domicílio encoberta a declinação de ofício. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Vara Cível do Guará. (Acórdão n. 1264604, 07111965620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/07/2020, Publicado no DJE: 24/07/2020) Sobre a questão já tive a oportunidade de me manifestar. Veja-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PIS/PASEP. DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. A competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. No caso em análise, nenhuma das hipóteses foi verificada. Não configurando relação de consumo, mostra-se inadmissível a declinação, de ofício, da competência territorial. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão n.1220595, 07214511020198070000, Relator: ESDRAS NEVES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/12/2019, Publicado no DJE: 18/12/2019) Portanto, ainda que o Juiz entenda que o autor ajuizou ação em circunscrição que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei, não pode declinar de ofício da competência, pois, como mencionado, a competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação, devendo-se ressaltar que no caso vertente o consumidor é o autor da demanda. Nessa conformidade, não se constata, de imediato, prejuízo para a parte ré na tramitação do feito no Juízo Suscitado. Cumpre, ainda, destacar que, não tendo sido demonstrado que a propositura da ação perante o Juízo Suscitado configurou abuso ou ofensa ao exercício do direito de defesa da parte requerida, aptos a ensejar o declínio da competência, de ofício, mostra-se imperativa e necessária a fixação da competência do Juízo Suscitado, qual seja, Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência para DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, para processar e julgar a ação originária. Comunique-se aos Juízos, suscitante e suscitado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator